Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-22.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000966-22.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (EMBARGANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ELIZANDRA GADO - CPF: 020.247.571-97 (EMBARGANTE), EDILSON GOIS - CPF: 604.594.179-91 (EMBARGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), JAILSON GOIS - CPF: 682.371.039-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADAO NAITZEL - CPF: 047.451.858-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MONICA BRITO NAITZEL - CPF: 206.408.738-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Kezio Maximiano Lima e Elizandra Gado contra acórdão desta 2a Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com exercício de direito de preferência e adjudicação de imóvel ajuizada por Edilson Gois.

2.

Os embargantes alegam omissão e contradição quanto: (i) ao indeferimento da prova testemunhal e julgamento antecipado da lide, suposto cerceamento de defesa; e (ii) à incidência de juros e correção monetária sobre o valor do contrato para exercício do direito de preferência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto ao cerceamento de defesa; e (ii) se houve omissão ou contradição quanto à aplicação de juros e correção monetária sobre o valor do contrato do imóvel.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões, destacando que o juiz é o destinatário da prova e, havendo elementos documentais suficientes, é legítimo o julgamento antecipado, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Quanto aos juros e correção monetária, o acórdão assentou que o condômino preterido deve assumir o contrato nos exatos termos em que celebrado (CC, art. 504), sendo indevida alteração unilateral de valores.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

7. Pedido de majoração de honorários em razão da apresentação de contrarrazões aos embargos indeferido, ante ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão ou contradição o indeferimento de prova testemunhal e a fixação do valor do contrato para exercício do direito de preferência nos exatos termos do ajuste.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000966-22.2021.8.11.0100

EMBARGANTES: KEZIO MAXIMIANO LIMA, ELIZANDRA GADO

EMBARGADOS: EDILSON GOIS

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de declaração opostos por
KEZIO MAXIMIANO LIMA
e
ELIZANDRA GADO
contra o acórdão desta
Segunda Câmara de Direito Privado
que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação
anulatória de negócio jurídico cumulada com exercício de direito de preferência e adjudicação de imóvel
, ajuizada por
EDILSON GOIS
.

Os embargantes sustentam que o acórdão seria omisso e contraditório quanto ao alegado cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal seguido de julgamento antecipado da lide, e à aplicação de juros e correção monetária sobre o valor a ser depositado para o exercício do direito de preferência, com fundamento nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, a rigor, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que
o juiz é o destinatário da prova
e, havendo elementos documentais suficientes, é legítimo o julgamento antecipado da lide, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto à correção monetária e aos juros sobre o valor do contrato, o acórdão embargado foi igualmente claro ao afirmar que, à luz do
art. 504 do Código Civil
e da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
,
o condômino preterido deve assumir o contrato nos exatos moldes em que celebrado
, sendo indevida a alteração unilateral de seus valores.

Logo, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não atendeu os seus interesses, finalidade estranha aos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Ao arremate, quando ao pedido do advogado do embargado de majoração da sucumbência ante ao trabalho realizado com as contrarrazões aos embargos de declaração. Pontuo que, no ordenamento jurídico, não existe tal cabimento.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025